Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ao considerar-se que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre o embargante, ora consumidor, e o embargado, ora fornecedor, quem atua no mercado como prestador de serviços bancários e forneceu o empréstimo pessoal na modalidade de consignação em folha àquele, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
2. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não é capaz de impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica, tampouco exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o seu alegado direito.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo judicial e representa dívida certa, líquida e exigível (artigos 26 e 28 da Lei n° 10.931/2004). Logo, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por cuidar-se de mora ex re, nos moldes do art. 397 do CC.
4. O fato de a parcela contratada não ter sido consignada em folha não exime o mutuário da obrigação de pagar a dívida vencida, mormente porque conhecia antecipadamente o valor e o dia do vencimento do débito. Entender de modo diverso seria o mesmo que autorizar o desequilíbrio da relação contratual e o enriquecimento sem causa do embargante, ao conferir-lhe o direito de locupletar-se indevidamente de valores obtidos por meio de um empréstimo, mas sem o dever de arcar com qualquer tipo de contraprestação.
5. Uma vez verificada a inadimplência do executado quanto ao pagamento do débito, é direito do exequente, assegurado pelo título líquido, certo e exigível, cobrar daquele o que lhe é devido, razão pela qual inexiste óbice legal quanto ao vencimento antecipado da dívida e à incidência dos encargos moratórios previstos no contrato.
6. Em face da divergência de valores e de contratos, bem com à míngua da comprovação da origem do débito, a quantia descontada no contracheque do devedor relativa ao mês de novembro de 2021 não deve ser abatida do débito litigioso.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.